Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANIMAL EM SITUAÇÃO DE RUA LEVADO PARA CUIDADOS VETERINÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÕES NO ANIMAL. FATO QUE NÃO ATINGE DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA QUE CONTRATOU A CLÍNICA VETERINÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
II. Defeito na prestação de serviços ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do consumidor ou, numa abordagem mais ampla, quando viola a sua dignidade humana, consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Não é possível inferir ou presumir violação a direitos da personalidade ou à dignidade humana na hipótese em que, devido a falha na prestação de serviço veterinário, o animal em situação de rua que é resgatado e levado para castração por pessoa “engajada na proteção de animais” sofre lesão física que termina por levar à sua morte.
IV. Não se cuidando de animal de estimação com o qual tenha se estabelecido vínculo efetivo de pertencimento e de afeto, a tristeza e a indignação da pessoa que resgatou animal em situação de rua para cuidados, oriundas de falha na prestação de serviços pela clínica veterinária, não caracterizam dano moral passível de compensação pecuniária.
V. Apelação provida.